Tribunal: TJDFT
Processo: 0715185-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA INICIAL. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Constata-se que a parte agravante pleiteia que seja declarada a inépcia do feito de origem, tendo em vista que o respectivo cumprimento de sentença teria sido promovido sem a especificação dos valores devidos.
2. Em análise dos autos de origem, depreende-se que o exequente/agravante apresentou planilha discriminada de débitos.
3. Além disso, a alegação de que há preclusão temporal e consumativa na apresentação da planilha de débitos por parte do exequente, o que levaria à extinção do cumprimento de sentença, não merece prosperar, uma vez que, como bem pontuou o juízo a quo, o prazo disponibilizado para a parte apresentar tal memorial é dilatório, e sua inobservância não é capaz de gerar a extinção do direito de crédito do exequente.
4. Para que seja configurada a litigância de má-fé, necessário prova inconteste de intenção de prejudicar a marcha processual.
5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e desprovido.